Tribunal: TJSP
Processo: 2166045-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166045-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é agravante
BANCO ITAU CONSIGNADO S/A, é agravada CARMELINDA JESUS DE ARAÚJO
DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166045-62.2020.8.26.0000 - ERPM
2
Voto no 19658
Agravo de instrumento n.o 2166045-62.2020.8.26.0000
Comarca: Paraguaçu Paulista
Agravante: Banco Itaú Consignado S/A
Agravada: Carmelinda Jesus de Araújo dos Santos
Juiz (a): Larissa Kruger Vatzco
Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de nulidade c.c. repetição de
indébito e reparação por danos morais. Prova pericial. . Prova que deve
ser custeada pelo agravante, vez que produziu o documento impugnado.
Decisão mantida, com outro fundamento. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls. 168/169,
que nos autos da ação declaratória de nulidade de débito c.c. repetição de indébito e reparação
danos morais, proposta pela ora agravada contra o agravante, deferiu a produção da prova pericial
e documental requerida pela autora/agravada. Referida decisão, inverteu o ônus da prova por ser a
autora beneficiária da gratuidade processual e atribuiu ao réu/agravante o encargo integral dos
custos periciais, sob pena de veracidade dos fatos alegados pelo adversário.
Inconformado, o agravante sustenta que a agravada é beneficiária da
gratuidade, e após o banco agravante apresentar todas as provas de modo a contestar o pleito
autoral, foi determinada pelo magistrado a quo a realização de perícia, sendo certo que este
agravante não requereu tal prova, logo, não deve ser compelido a arcar com esse ônus em hipótese
alguma. Dessa forma, equivocada a decisão agravada, uma vez que se devem aplicar os ditames do
artigo 95 do Código de Processo Civil. Afirma que a inversão do ônus da prova é regra de
julgamento, sendo evidente que o presente momento processual é inadequado para determinar ao
agravante que se responsabilize pelos ônus decorrentes da prova pericial. Pugna pela concessão do
efeito suspensivo ao recurso e o seu provimento ao final para que os honorários periciais sejam
arcados em sua totalidade pela agravada, ou pelo próprio Estado, nos termos do artigo 95 do CPC,
haja vista que o ônus da prova é de quem suscitou a falsidade da assinatura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166045-62.2020.8.26.0000 - ERPM
3
O recurso é tempestivo e está preparado.
O agravo de instrumento foi recebido apenas em seu efeito devolutivo.
A agravada apresentou resposta (fls. 48/50).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
No caso dos autos vislumbra-se que a autora pleiteou a realização da
perícia, diante da impugnação da autenticidade de documento.
Ocorre que, tendo referido documento sido produzido pelo agravante/réu,
mister seja a remuneração do perito por ele custeada, nos termos do artigo 429, inciso II, do CPC:
Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:
II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o
documento.
Neste sentido decisão deste E. Tribunal:
“Perícia grafotécnica Honorários do perito Pagamento. Cuidando-
se de impugnação de autenticidade de documento, o ônus de arcar com o
pagamento dos honorários do perito é daquele que o produziu. Recurso
não provido (Agravo de Instrumento no 2119541- 95.2020.8.26.0000, 21a
Câmara de Direito Privado, Relator ITAMAR GAINO, j. em
28.7.2020).”.
Por conseguinte, deve o réu realizar o adiantamento dos honorários
periciais quanto a uma prova por ele produzida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166045-62.2020.8.26.0000 - ERPM
4
Aliás, ao final da demanda, o valor pago a título de honorários periciais
poderá ser cobrado da parte vencida, segundo dispõe o caput do artigo 85 do CPC/2015.
Destarte, fica mantida a r. decisão, porém com outro fundamento.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)